Tribunal: TJES
Processo: 5001118-48.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-48.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
NOCA AUTO PECAS LTDA

APELADO:
GETÚLIO FREITAS DA ROCHA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
. REJEITADA. REPARO
NO
MOTOR DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. ÔNUS SUCUMBENCIA
IS
. RECIPROCIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do devido processo legal quando identificados os fundamentos da decisão nos elementos apresentados nos autos. O juiz possui liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas, formando o seu convencimento motivado.

2. O fato do veículo levado a conserto ser utilizado pelo Apelado para auferir lucro, não afasta, por si só, a aplicabilidade do CDC. Nota-se a existência da vulnerabilidade contratual do Apelado e a desigualdade na relação jurídica com o fornecedor dos serviços, sendo cabível, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

3. Dispõe o Art. 14, CDC que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

4. A falha constante no veículo, comprovada por perícia técnica, deixou clara a responsabilidade da empresa apelante, eis que a contratação de um serviço especializado pressupõe a análise do defeito e das peças a serem trocadas, com a prestação de um serviço seguro e com a garantia de que solucionado o problema identificado, o veículo teria um bom funcionamento.

5. Danos morais configurados ante a demora de mais de três meses para reparar o veículo, e pelas sucessivas idas do apelado à oficina para reparar o mesmo problema, o que frustrou a expectativa de uso e propriedade do apelado por meses, causando-lhe angústia passível de reparação moral.

6. Uma vez que os pedidos autorias não foram todos concedidos, conforme estipulado na exordial, mostra-se razoável a repartição da sucumbência entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5001118-48.2021.8.08.0047

Apelante:

NOCA AUTO PECAS LTDA - EPP

Advogado:

CLEYLTON MENDES PASSOS, TAYANE ANDRADE DOS SANTOS

Apelado:

GETÚLIO FREITAS DA ROCHA

Advogado:

VEIDES SOUZA DE OLIVEIRA

Relator:
Des. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta
em face da
r.
sentença que
condenou o apelante a
:

I)

r
estituir o montante de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) a título de
danos emergentes
, com incidência de correção monetária a partir da data do desembolso do valor (20/03/2020-data constante do recibo de Id nº 6595446) pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação - 07 de junho de 2021, Id nº 10575582), devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC;
II)

I
ndenizar o requerente em R$ 7.147,40 (sete mil cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos), a título de
lucro cessante
, com a incidência de correção monetária a partir da data em que repassou o frete (25/04/2020-data constante da declaração de Id nº 6595441 – fl. 14)pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação(07 de junho de 2021, Id nº 10575582), devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC;
III)
indenizar o autor a título de
danos morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária;
IV)
ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais
de
12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação
V)
a restituir os
honorários periciais
adimplidos no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como as custas iniciais.

De plano destaca-se que em relação ao pleiteado
efeito suspensivo,
não se vislumbra a conjuntura dos elementos d
o

fumus boni iuris
e
do
pericul
u
m in mora
,
mesmo porque o feito encontra-se maduro para julgamento.

I- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inici
a
l
mente, o Apelante arguiu

preliminar
de nulidade
da sentença por
violação ao devido processo legal, ao afirmar que a sentença prolatada não levou em consideração o laudo pericial realizado
nos autos.

Compulsando os autos, não se observa a suposta
violação ao
preceito constitucional do
devido processo legal,
eis que a decisão primeva restou fundamentada nos elementos comprovados nos autos.

Nota-se que
na
sentença o magistrado transcreve trecho do
laudo
pericial
acostado aos autos, de forma que não há o que se falar em
inobservância
dos elementos probatórios do processo.

Ademais, conforme Art. 371, CPC, o juiz possui liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas, formando seu convencimento motivado.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Na origem, observa-se que foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, no qual o autor relata que devido a um barulho incomum no motor do veículo “actros 2646 ano 2010 placa IRN-3154”, foi à oficina requerida para reparar possível dano.

R
elat
ou
que sofreu danos decorrentes de má prestação de serviço, em
razão
da demora
na
repara
ção d
o veículo,
bem como na necessidade de
retornos sucessivos à oficina, por novos problemas no motor, pouco após ter sido liberado pelo requerido.

Em sentença (ID 4979567), o douto juiz
de primeiro grau entendeu
que restou comprovada a falha na prestação de serviço, visto que as peças adquiridas para o conserto do veículo não foram devidamente analisadas pelo requerido, ora apelante, recaindo-lhe a responsabilidade para arcar com os danos decorrentes da falha do serviço prestado.

Observa-se
dos autos que
o Apelado
necessitou contratar serviços especializados d
a
empresa
por

não possui
r
conhecimento técnico sobre os serviços prestados
e
sobre os
defeito
s
de segurança que pode
ria
m
causar acidentes.

Nota-se a existência da
vulnerabilidade
contratual
d
o
Apelado e a
desigualdade
na relação jurídica com
o fornecedor do
s
serviços
, sendo
cabível,
portanto,
o C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Dito isso,
o fato
do veículo levado a conserto ser
utilizado pelo Apelado
para auferir lucro,
não afasta, por si só, a aplicabilidade do CDC.

Neste sentido
é a jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA -
APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA -
INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo. [...]
(TJES. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001152-51.2019.8.08.0024. Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado:24/01/2022. DJE: 15/02/2022). (destaque).

Dispõe o Art. 14, CDC que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Resta incontroverso que o apelado vinha, desde dezembro de 2019,
tenta
n
do
reparar seu veículo na oficina apelante,
sem sucesso, uma vez que mesmo deixando o veículo para conserto por longos períodos na oficina, o veículo continuou a causar problemas no motor, que impossibilitavam seu uso.

A falha constante no veículo

deixou
clar
a
a responsabilidade da empresa
apelante
,
eis que
a contratação de um serviço especializado pressupõe a
an
álise do defeito e das
peças
a serem trocadas,
com a
presta
ção de

um
serviço segu
ro e
com a
garanti
a de que solucionado o problema identificado, o
veículo
teria
um bom funcionamento.

P
or se tratar de uma empresa voltada para o conserto de automóveis, a apelante possuía
condições
de apresentar refutações detalhadas
sobre os problemas apresentados no veículo
,
bem como explicar
o trabalho realizado.

Entretanto, conforme se observa, o apelante traz argumentações genéricas,
apontando
o apelado
como responsável pelos danos,
argumentando o
uso de peça indevida/desgastada.

A análise de funcionalidade e usabilidade das peças adquiridas pelo apelado recai, na realidade, ao próprio apelante,

profissional
com experiência
suficiente
para avaliar a
funcionalidade
dos objetos
.
Não cabe ao consumidor apontar quais peças devem ser utilizadas, pois não possui conhecimento técnico hábil para tal, mas os profissionais da oficina sim.

Nos autos da ação de indenização, o
apelante reconhece
u que não poderia garantir o funcionamento da bomba de óleo pois a mesma estava desgas
t
ada,
uma vez que o apelado
adquiri
u a peça
de terceiros
e, contraditoriamente,
afirm
ou
que a bomba de óleo se encontrava em bom estado.

O
laudo pericial (ID 4979524), apesar de não
ser conclusivo quanto à
raiz do problema
do veículo, em razão da
ausência da bomba de óleo
d
entre as peças do motor analisadas, identific
ou
problemas de instalação das peças no veículo do apelado, relaciona
ndo-os
com a má prestação no serviço da oficina apelante,
como se vê do seguinte
trecho:

Também é necessário expor as
possíveis causas para a falha:
- Falha na bomba de lubrificação ou no seu sistema de acionamento por engrenagem. -
Ajuste de montagem com folga incorreta entre o eixo virabrequim e as bronzinas, criando contato excessivo entre as superfícies ou uma perda de pressão localizada de lubrificante impedindo a remoção do calor e que evite o contato metal-metal tendo como consequência um aumento excessivo de temperatura e a perda de material.

Ocasionando assim a falha do motor.
O próximo passo para encontrar a causa raiz da falha seria realizar uma inspeção da bomba de óleo, porém não estava presente no momento da perícia conforme demonstrado na imagem. [...
]
(destaque).

Observa-se que a perícia técnica está em consonância
com o relato exposto pelo profissional da oficina
e pelo
funcionário
do apelado (
motorista
), que
identificaram problemas de montagem do motor.

Alegar ignorância quanto à falha na funcionalidade do veículo pela parte apelante, não o exime de sua responsabilidade.

Art. 23,
CDC
. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

O fornecedor ou prestador de
serviço

somente deixará de responder pelo prejuízo se provar que inexistia o defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o Art. 12, §3º,II e Art. 14, § 3º, II, do CDC.

No presente
, não há elementos probatórios que impliquem na escusa de responsabilidade,
isto é, a apelante não conseguiu provar que não foi a causadora dos danos impingidos ao apelado
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA AFASTADA. VALOR DA CONDENAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]No mérito, vício na prestação de serviços acarreta ao fornecedor, que

responde objetivamente, o dever de ressarcir os danos indevidamente suportados pelo

consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos.

Partindo dessa premissa, extrai-se dos autos que, no início de dezembro

de 2020, o autor deixou o veículo na oficina mecânica do réu para sanar o defeito apresentado

na bomba injetora. O valor cobrado e pago pelo serviço foi o montante de R$1.370,00 (mov.

16.3). Ocorre que, após retirar o veículo da oficina mecânica, o autor constatou que o veículo

permanecia com o mesmo defeito.

No início de janeiro de 2021, o autor deixou o veículo na oficina mecânica

do réu para o refazimento do serviço, no entanto, diante da inércia do réu, de acordo com o

lastro probatório, o serviço teve que ser refeito por outra oficina mecânica (mov. 16.4 e mov.65.4).

Observa-se que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que os

serviços na bomba injetora foram eficientes.

Por isso, é de rigor a manutenção da condenação por danos materiais no

valor pago pelo serviço prestado de maneira ineficiente, qual seja, R$1.370,00.
[...] (TJPR, 2ª TURMA RECURSAL. Recurso Inominado nº 0004978-74.2021.8.16.0030. Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi. Julgado: 09/05/2023. DJE: 10/05/2023). (destaque).

Analisando-se a
demora de mais de
03 (três) meses para solucionar o pro
b
lema no motor do veículo,
em conjunto com os
prejuízos ao apelado
e o nexo causal entre o dano apresentado e o serviço fornecido pelo apelante,
mantém-se o entendimento
d
o douto magistrado de primeiro grau,
que
responsabiliz
ou a
apelante,
condenando-a
ao ressarcimento pelos danos emergentes e lucro
s
cessante
s
.

No tocante
aos danos morais,
nota-se que o
atraso excessivo no conserto do veículo frustrou a expectativa de uso e propriedade do apelado por meses, causando-lhe angústia passível de reparação moral,
entendimento este que está em consonância com a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO -
ATRASO EM CONSERTO DE VEÍCULO- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -OFICINA MECÂNICA - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.

I - A legitimidade deve ser analisada a partir das afirmações expostas pelo autor na petição inicial, com base no que se denominou "teoria da asserção". II – A oficina responde solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação de serviços, conforme entendimento do STJ. III -
Se a parte autora demonstrou nos autos que o veículo objeto do seguro permaneceu por tempo excessivo na oficina mecânica para reparos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, a configurar a responsabilidade civil. IV - A demora no conserto de veículo, além do razoável, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral.
(TJMG. 11ª CÂMARA CÍVEL. Apelação nº 1.0000.22.099524-5/001. Relator: Des. Fabiano Rubinger de Queiroz. Julgado: 05/07/2023. DJe: 06/07/2023).

No tocante aos
ônus sucumbencia
is
,
cumpre destacar que o princípio da causalidade determina que, aquele
que der
causa
a
o ajuizamento da ação deve arcar com o ônus dele decorrente.

A presente
ação judicial te
ve
por objeto
a falha na prestação d
o
serviço de conserto de veículo
, sendo o pleito indenizatório
acerca das despesas despendidas sobre
o bem e, portanto,
quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o apelado.

A
o ter sentença proferida, é possível notar o parcial provimento dos pedidos do autor, visto que, enquanto buscava o autor o ressarcimento no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) a título de danos materiais e de lucros cessantes, o douto magistrado, com base nos documentos probatórios apresentados, decidiu por conceder
o valor de R$ 20.897,40 (vinte mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reembolso da perícia realizada nos autos.

Conclui-se assim, que os pedidos autora
i
s não foram todos concedidos conforme estipulado na exordial, fazendo jus a repartição da sucumbência entre as partes.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, quando do julgamento do EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022, fixou entendimento segundo o qual, verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

[...] O STJ entendeu ser adequado, diante das particularidades da causa, bem como da proporção em que cada pólo da demanda restar vencedor e vencido, que a verba honorária seja estabelecida com bases de cálculo distintas em relação aos litigantes, as quais melhor refletem o sucesso de cada parte, à luz do texto do artigo 85, § 2º, do Codex Processual.
(
STJ. 4ª Turma. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022 (Info 739).

Portanto,
com razão a Apelante neste quesito e assim,
mant
enho

o percentual
de 12% (doze por cento)
fixados a título de honorários advocatícios
, deve
ndo

ser
reciprocamente
dividido
entre as partes na
proporção
de 50% (cinquenta por cento)
para cada
.

Por
todo o exposto,
CONHEÇO O PRESENTE RECURSO E DOU PROVIMENTO
EM PARTE
,
apenas para reformar a condenação
relativa aos
ônus sucumbenciais,

mantendo incólume
o restante d
o
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)